Tribunal: TJSP
Processo: 1002395-84.2020.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Interposição de dois recursos pela mesma parte – Aplicação do princípio da unirrecorribilidade – Preclusão consumativa – Embargos não conhecidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001045806
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1002395-84.2020.8.26.0506/50001, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
embargante TYAGO COUTO COSTA, é embargado TRANSERP - EMPRESA DE
TRÂNSITO E TRANSPORTE DE RIBEIRÃO PRETO-SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente) E SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002395-84.2020.8.26.0506/50001 -Voto no 33.963
2
VOTO N.o 33.963
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1002395-84.2020.8.26.0506/50001
EMBARGANTE: TYAGO COUTO COSTA
EMBARGADA: EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE
RIBEIRÃO PRETO - TRANSERP
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Interposição de dois recursos pela mesma
parte

Aplicação
do
princípio
da
unirrecorribilidade Preclusão consumativa
Embargos não conhecidos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Tyago
Couto Costa em face do acórdão de fls. 364/371 que, por votação
unânime, deu provimento ao recurso, nos autos da ação ordinária
ajuizada por aquele em face da Empresa de Trânsito e Transporte de
Ribeirão Preto - TRANSERP, objetivando a anulação de multas de
trânsito.
Sustenta o embargante, em síntese, que o v. acórdão foi
omisso ao não mencionar porque não aplicou a jurisprudência citada na
inicial no aspecto da nulidade das infrações lavradas por policial militar
em função da homologação feita pela TRANSERP, bem como porque
não foi observada a falta de competência da empresa por ausência de
atribuição legal da norma que a constituiu. Prequestiona a matéria.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002395-84.2020.8.26.0506/50001 -Voto no 33.963
3
Primeiramente, é necessário consignar que, no sistema
recursal brasileiro, vigora o princípio da unirrecorribilidade. Logo,
interpostos dois recursos pela mesma parte, contra uma única decisão, a
preclusão consumativa impede o conhecimento do segundo, ou seja,
daquele que tenha sido protocolizado por último (STJ: AgRg na SLS
799/SP, Corte Especial, Rel. Ministro Humberto Gomes de Barros, DJe
de 07.08.2008).
A propósito, esclarece Humberto Theodoro Júnior:
“Pelo
princípio
da
unirrecorribilidade
dá-se
a
impossibilidade da interposição simultânea de mais de um
recurso. O Código anterior era expresso quanto a essa
vedação (art. 809). O atual não o consagra explicitamente,
mas 'o princípio subsiste, implícito'” (in Curso de Direito
Processual Civil Teoria Geral do Direito Processual Civil
e Processo de Conhecimento, volume I, 53.a edição revista e
atualizada. Rio de Janeiro: Forense, 2012, p. 750).
O v. acórdão impugnado foi publicado no Diário de Justiça
Eletrônico no dia 07 de dezembro de 2020 (fls. 376). Em 19 de
novembro de 2020, ou seja, antes da publicação do referido acórdão, a
recorrente
opôs
embargos
de
declaração
(n.o
1002395-84.2020.8.26.0506/50.000). Todavia, no dia 10 de dezembro
de
2020,
opôs
os
segundos
embargos
de
declaração
(n.o
1002395-84.2020.8.26.0506/50.001), em face do mesmo decisum.
Por conseguinte, como já esclarecido, a preclusão
consumativa impede o conhecimento destes segundos embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002395-84.2020.8.26.0506/50001 -Voto no 33.963
4
declaração.
Diante do exposto, não se conhece do recurso.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
**